Tribunal: TJDFT
Processo: 0720782-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0720782-49.2022.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: ANTONIO CORTE WANDERLEY REU: BANCO DO BRASIL S/A, VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA, C&amp;A MODAS S.A. D E C I S Ã O HOMOLOGO A DESISTÊNCIA DA AÇÃO e julgo extinto o processo, com fundamento no artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil. Sem honorários. Transitada em julgado esta decisão, dê-se aos autos a destinação prevista nas normas regulamentares desta Corte de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 26 de julho de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator